Tribunal: TJSP
Processo: 1035068-22.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO NÃO QUITADA – PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO DA APELANTE COM O LOCAL NO QUAL OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
- Mesmo após os documentos juntados em sede de réplica e da determinação de especificação de provas, nada foi requerido pela apelante, razão pela qual, de rigor se mostra a manutenção da r. sentença, que

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO NÃO QUITADA – PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO DA APELANTE COM O LOCAL NO QUAL OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
- Mesmo após os documentos juntados em sede de réplica e da determinação de especificação de provas, nada foi requerido pela apelante, razão pela qual, de rigor se mostra a manutenção da r. sentença, que considerou que os documentos existentes nos autos eram suficientes para demonstrar o vínculo da empresa apelante com o local no qual os materiais de construção foram entregues, sem que a referida empresa, por sua vez, comprovasse que a pessoa que recebeu os materiais, tampouco aquela que efetuou a compra não compunham seu quadro de funcionários, ônus que lhe pertencia.
RECURSO IMPROVIDO.